Tribunal: TJMT
Processo: 0002316-06.2015.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002316-06.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – ICMS – COOPERATIVA DE CRÉDITO – INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – ATOS COOPERATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NA ADI – NULIDADE DO LANÇAMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – PECENTUAL FIXADO – JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não pode incidir o ICMS na circulação de mercadorias entre as cooperativas ou entre a cooperativa e seus cooperados, desde que a operação esteja ligada diretamente ao seu objetivo social e que esteja ausente a intenção de lucros, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS.

2. NÃO É ADMITIDO O AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM A PRETENSÃO DE SE OBTER UM SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO AFETO A COBRANÇA DE ICMS, SOB PENA DE IMPEDIR A AUTORIDADE DE EXERCER O PODER DE POLÍCIA.

3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA OU DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL, RESTRINGIU OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21, COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, A PARTIR DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR, QUE OCORREU EM 19/02/2014, RESSALVADOS OS atos praticados entre a data da vigência do Protocolo 21, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE.

4. NÃO Havendo condenação, correto se mostra o percentual FIXADO NA DEMANDA, COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA DEMANDA, a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §§2o E 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação anulatória de lançamento tributário movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale Do Juruena – SICREDI UNIVALES MT contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para

declarar a não incidência do ICMS sobre as operações de comercialização de produtos destinados a consumidores finais, anulando os lançamentos decorrentes dessas operações em desfavor da autos, no período de setembro de 2011 até 31.12.2015 e, via de consequência, declarar a nulidade das CDA’s ns. 20152605, 2017253 e 2017220896, bem como cancelar eventuais protestos dos referidos títulos, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §3o, do CPC.

Inconformada, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale Do Juruena – SICREDI UNIVALES MT sustenta que atua na prestação de serviços financeiros aos seus associados, não sendo contribuinte de ICMS, sendo que as mercadorias que eventualmente adquire não se destinam ao comércio, tratando-se de hipótese de não-incidência tributária.

Segue sustentando, ser possível o reconhecimento da inexistência da relação jurídico-tributária, conforme entendimento jurisprudencial

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada totalmente procedente, com a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, bem como seja majorada a verba sucumbencial fixada.

Já o Estado de Mato Grosso recorre defendendo a possibilidade da cobrança de ICMS Diferencial de Alíquota, uma vez que a imputação dos créditos tributários foi realizada de modo absolutamente legal e regular, ante a presença de uma atividade administrativa plenamente vinculada, e que realizou-se de forma a assegurar o cumprimento da norma jurídica vigente.

Assim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale Do Juruena – SICREDI UNIVALES MT apresentou contrarrazões (id. 148111111), pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões (id. 148111102), requerendo o desprovimento do apelo aviado pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale Do Juruena – SICREDI UNIVALES MT.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale Do Juruena – SICREDI UNIVALES MT ajuizou ação anulatória de lançamento tributário em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo não ser contribuinte do ICMS, já que atua no fomento financeiro e sua relação jurídico-tributária se limita a alguns tributos exigidos pela União Federal e outros tributos de competência dos Municípios, por se tratar de prestadora de serviços, contudo, o Fisco Estadual está obrigando-a a recolher a diferença de alíquota do ICMS, nas compras de produtos ou mercadorias, realizadas em outros Estados da Federação, de forma não presencial, o que gerou as Certidões de Dívida Ativa ns. 20152605, 2017253 e 2017220896, no período de setembro de 2011 até 31.12.2015, em total desrespeito as normas jurídicas, motivando o manejo da demanda para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, bem como a nulidade das CDA’s.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não se pode impedir toda e qualquer atitude fazendária consistente no lançamento de tributos dessa natureza em face da demandante ser, supostamente, imune a esse tipo de tributação, aliado ao fato da existência da EC n. 87/2015, que passou a prever expressamente a possibilidade de pagamento do DIFAL pelos consumidores finais não-contribuintes do ICMS, bem como pela declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011,
julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, apenas para

declarar a não incidência do ICMS sobre as operações de comercialização de produtos destinados a consumidores finais, anulando os lançamentos decorrentes dessas operações em desfavor da autos, no período de setembro de 2011 até 31.12.2015 e, via de consequência, declarar a nulidade das CDA’s ns. 20152605, 2017253 e 2017220896, bem como cancelar eventuais protestos dos referidos títulos, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §3o, do CPC
(id. 148112753 e id. 148112754).

Irresignada,
a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale Do Juruena – SICREDI UNIVALES MT sustenta que atua na prestação de serviços financeiros aos seus associados, não sendo contribuinte de ICMS, sendo que as mercadorias que eventualmente adquire não se destinam ao comércio, tratando-se de hipótese de não-incidência tributária.

Segue sustentando, ser possível o reconhecimento da inexistência da relação jurídico-tributária, conforme entendimento jurisprudencial

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada totalmente procedente, com a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, bem como seja majorada a verba sucumbencial fixada.

Já o Estado de Mato Grosso recorre defendendo a possibilidade da cobrança de ICMS Diferencial de Alíquota, uma vez que a imputação dos créditos tributários foi realizada de modo absolutamente legal e regular, ante a presença de uma atividade administrativa plenamente vinculada, e que realizou-se de forma a assegurar o cumprimento da norma jurídica vigente.

Assim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação, devendo ambos os recursos serem analisados em conjunto, ante a semelhanças das argumentações.

Inicialmente,
mister
se faz constar, no tocante ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS, que o fato gerador do aludido tributo ocorre quando houver a circulação da mercadoria.

Acerca do tema, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado,
verbis
:

“[...]
operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios
, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que
implicam mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”
(Curso de Direito tributário, 29a Ed., São Paulo: Malheiros Editores, p. 365 - negritei)

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, confira,
verbis
:

“
O fato gerador do ICMS
descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria. Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que
implicam a circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...]

a) Circulação: é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”
(Manual de Direito tributário, 11a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2019, p. 1374 – negritei)

À vista disso, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS, deve ser analisado pela autoridade administrativa se houve ou não a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve ou não a mudança de titularidade do bem.

Assim, em que pese às alegações da autora, o certo é que o art. 146, da CF, prevê um tratamento diferenciado às cooperativas de crédito, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 146 - Cabe a lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

[...]

c)
adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas
.”
(negritei).

Desse modo, tendo este dispositivo constitucional como norte, faz-se necessário entender do que se trata os atos cooperativos e se é ou não devida a incidência do ICMS.

Nesse contexto, o conceito de ato cooperativo é previsto no art. 79, da Lei n. 5.764/71, confira:

“Art. 79 -
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais
.

Parágrafo único - O ato cooperativo não implica operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.”
(negritei)

Dessa forma, o ato cooperativo é aquele perpetrado entre a cooperativa e seus associados ou entre cooperativas, desde que seja imbuído pelo seu fim social, não configurando operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Com efeito, consoante o entendimento do c. STJ, nem todas as operações realizadas pelas cooperativas estão isentas de tributação, haja vista que havendo circulação de mercadorias ou prestação de serviços tributáveis, a autora estará sim sujeita ao ICMS, de acordo com a legislação do Estado em que efetuar as operações. A propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COFINS. VIOLAÇÃO DO ART. 110 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. COOPERATIVA. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. HIERARQUIA DAS LEIS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. ATOS COOPERATIVOS PRATICADOS COM TERCEIROS NÃO-COOPERADOS. INAPLICABILIDADE DO ART.79 DA LEI No 5.764/71. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES.

1. A alegada contrariedade ao art. 110 do Código Tributário Nacional não pode ser conhecida, uma vez que o tema regulado em tal dispositivo não foi objeto de juízo de valor por parte do Tribunal recorrido, a caracterizar a ausência de prequestionamento, circunstância processual que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF.

2. A análise de conflito entre lei complementar e lei ordinária - como é o caso da revogação da LC no 70/91 pela Medida Provisória no 1.858-10/99 - é de cunho constitucional, inviabilizando a análise desse ponto por esta Corte, sob pena de usurpar-se da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Ato cooperativo é aquele que a cooperativa estabelece uma relação jurídica com os seus cooperados ou com outras cooperativas, sendo esse conceito que se extrai da interpretação do art. 79 da Lei no 5.764/71, normativo que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, sobre os quais incide a isenção.

4. Da análise dos autos, depreende-se que os atos não-cooperativos, que são aqueles praticados pela cooperativa ou por seus associados com terceiros, devem ser tributados normalmente, sendo este exatamente o caso dos

autos, uma vez que os contratos firmados entre a recorrente (cooperativa) e a empresa (tomadora de serviços), não se amoldam ao conceito de atos cooperativos, caracterizando-se como atos prestados a terceiros, motivo pelo qual tais operações devem ser tributadas sem o benefício isencional pleiteado na causa
.

5. Recurso especial não conhecido.”
(STJ, REsp n. 1.151.573/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.06.2013 – negritei).

Por conseguinte, ainda que a autora defenda o contrário, não restou demonstrado na espécie que todas as operações em que foi tributada pelo Fisco Estadual decorreram do Protocolo CONFAZ n. 21/2011 (declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.09.2014), não prosperando a tese de que, em decorrência de suas atividades de prestação de serviços financeiros sem fins lucrativos, não deve ser considerada contribuinte do ICMS, haja vista que somente os atos tipicamente cooperativos gozam do benefício da não-incidência tributária, não havendo nos autos provas de que as mercadorias que adquire se destinem ao seu ativo imobilizado. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – COOPERATIVADE CRÉDITO – ICMS – INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – OPERAÇÃO ENVOLVENDO ATOS COOPERATIVOS – NÃO

COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE RELEVANTE FUNDAMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nem todas as operações realizadas pelas cooperativas estão isentas de tributação, haja vista que, em se tratando de resultados positivos obtidos nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 da lei 5.764/1971 e, ainda, havendo circulação de mercadorias ou prestação de serviços tributáveis, a mesma estará sujeita ao ICMS, de acordo com a legislação do estado em que efetuar as operações
.”
(TJMT, RAI n. 139.306/2015, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.11.2017 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – COOPERATIVADE CRÉDITO – ICMS - INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – OPERAÇÃO ENVOLVENDO ATOS COOPERATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE RELEVANTE FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

Nem todas as operações realizadas pelas cooperativas estão isentas de tributação, haja vista que, em se tratando de resultados positivos obtidos nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 da legislação supra e, ainda, havendo circulação de mercadorias ou prestação de serviços tributáveis, a mesma estará sujeita ao ICMS, de acordo com a legislação do estado em que efetuar as operações.

Não havendo prova inequívoca acerca das operações que deram origem à Certidão de Dívida Ativa, tampouco que a

imposição tributária tenha sido com base no Protocolo CONFAZ n. 21/2011 (declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17/09/2014), não merece prosperar a tese de não incidência do ICMS, unicamente por se tratar de Cooperativa de Crédito sem fins lucrativos, haja vista que somente os atos tipicamente cooperativos gozam do benefício da não-incidência tributária
.”
(TJMT, RAI n. 139.262/2015, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, j. 14.05.2018 – negritei)

De outra banda, consoante bem anotado pelo condutor do feito, cabe ressaltar que é inadmissível o ajuizamento de ação com a finalidade de se obter um salvo conduto para a prática de eventos futuros e incertos, conforme pretendido pela autora, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia, o que não se admite, devendo a r. sentença ser mantida nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, é cediço que o art. 155, §2o, inc. VII e VIII, da CF, vigente à época dos fatos gerados, não exigia a diferença de ICMS, quando o destinatário da mercadoria não fosse contribuinte do ICMS, que é exatamente o caso dos autos, confira,
verbis
:

“Art. 155:

[...]

§2o [...]

VII – em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;

VIII – na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.”

Todavia, também é cediço que, em 01.05.2011, entrou em vigor o Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, que disciplinava a matéria em debate, estabelecendo a necessidade de recolhimento da diferença entre a alíquota interna e a interestadual, em operações realizadas por consumidor final não contribuintes do ICMS, e que o crédito fiscal em discussão foi constituído na vigência do aludido Protocolo.

Não obstante, o Protocolo ICMS CONFAZ n. 21 contrariava o texto constitucional, circunstância que gerou a declaração de sua inconstitucionalidade (ADI n. 4628, julgada em 17/09/2014), situação que imporia,
a priori,
o acolhimento dos pleitos iniciais e a manutenção da r. sentença.

Contudo, no julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a partir do deferimento da medida liminar, que ocorreu em 19.02.2014, ressalvadas as ações já ajuizadas.

Nota-se, portanto, que antes citada data, o Pretório Excelso não anulou os atos praticados na vigência do dispositivo combatido.

Nessa trilha, deve ser salientado que a norma declarada inconstitucional continha previsão expressa, quanto à cobrança do imposto em operações interestaduais que destinavam bem ou mercadoria
a consumidor final
, pessoa física ou jurídica não contribuinte do imposto, adquiridos de forma não presencial, determinando que fosse exigida a parcela do ICMS devida ao Estado destinatário.

Logo, o Supremo Tribunal Federal, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com a modulação dos efeitos da decisão a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19.02.2014, ressalvadas as ações em curso e os atos praticados entre a data da vigência do Protocolo 21.

Desse modo, percebe-se que não houve a convalidação da situação dos créditos tributários discutidos neste feito, visto que os fatos geradores são anteriores a mencionada data da liminar, estando dentre as ressalvas apontadas pelo e. STF, o que o torna inválido os lançamentos tributários, caindo por terra as alegações do réu.

Nesse norte, caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ICMS – PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NA ADI – CONVALIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, com a modulação dos efeitos da decisão, a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso, havendo a convalidação da situação dos créditos tributários entre a data da vigência do Protocolo n. 21 e a concessão da liminar na ADI n. 4628
.”
(RAC n. 0005963-61.2015.8.11.0040, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 21.08.2019 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DEFESA – REJEIÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ICMS – PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NA ADI – CONVALIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que se falar em nulidade da sentença quando a argumentação adotada se ateve à hipótese retratada na inicial e nos documentos colacionados na inicial.

2- O Supremo Tribunal Federal restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, com a modulação dos efeitos da decisão, a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso, havendo a convalidação da situação dos créditos tributários entre a data da vigência do Protocolo n. 21 e a concessão da liminar na ADI n. 4628
.”
(RAC n. 0004208-84.2015.8.11.0045, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.05.2020 – negritei)

Acerca dos honorários de sucumbência, objeto do recurso interposto pela autora, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico fixado pelo MM. Juiz, se mostra justo e razoável, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023